Tribunal: TJDFT
Processo: 0746525-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746525-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR AGRAVADO: SANDRA CRISTINA ALVES FERREIRA, SIMONE ALVES FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 00220406-05.2014.8.07.0007, reconheceu que o levantamento da quantia depositada em conta judicial é mera restituição de valores, nos termos transcritos: “Compulsando os autos, verifico que o imóvel "Fazenda Conceição Mucambo", em Paranaguá, Comarca de São Domingos/GO, representado pela matrícula no. 1837, no livro n. 2-G, de Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, foi penhorado nestes autos. Diante disso, a coproprietária do imóvel - DANIELA ALVEZ FERREIRA, em conjunto com as ora exequentes SANDRA CRISTINA ALVES FERREIRA e SIMONE ALVES FERREIRA, efetuaram o pagamento da quantia de R$ 126.468,42 (ao ID 130290060), formulando proposta de pagamento parcelado do débito, nos moldes do artigo 916 do CPC. O então exequente - NATIVA AGRÍCOLA LTDA não concordou com a proposta, tendo os valores permanecido à disposição deste juízo. Após, houve cessão dos créditos da presente execução em favor de SANDRA CRISTINA ALVES FERREIRA e SIMONE ALVES FERREIRA (partes até então estranhas aos autos que em conjunto com a Sra. Daniela efetuaram o depósito de R$ 126.468,42). Sendo assim, solicitaram o levantamento da quantia de R$ 126.468,42, sustentando que o valor deve ser levantado a título de restituição e não considerado como pagamento parcial, vez que não foi feito pelo executado. A terceira, DANIELA ALVES FERREIRA, anuiu com os termos da petição formulada pelas exequentes, informando que os valores não devem ser considerados como parte do pagamento do débito da presente execução. O executado, por sua vez, concordou com o levantamento dos valores por parte das exequentes, mas solicitou que este seja considerado como pagamento parcial do débito. Diante de tais considerações, verifico que assiste razão às credoras, eis que o pagamento foi feito numa tentativa de obstar a penhora do imóvel, não fazendo sentido que levantem os referidos valores como forma de pagamento do débito, já que este foi realizado pelas próprias em conjunto com a Sra Daniela, conforme informado por ambas. Acaso fosse considerado como pagamento, seria o caso de a própria credora ter efetuado o pagamento do débito, o que geraria uma situação incabível. Assim, reconheço que o levantamento da quantia de R$ 126.468,42 trata-se de mera restituição de valores e não de pagamento do débito, como propõe o devedor. Por fim, considerando que o termo de penhora no rosto destes autos tem como objetivo o recebimento de eventuais valores a serem recebidos PELO DEVEDOR, não há óbice ao levantamento dos valores pelas credoras. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico para levantamento da quantia de R$ 126.468,42 (depositada ao ID 130290060) em favor da parte credora. Observe-se os dados bancários indicados ao ID 169649911. No mais, requeiram as credoras o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, III do CPC. Publique-se.” Narra o Agravante que se cuida de Execução de Título Executivo Extrajudicial movida por Nativa Agrícola Ltda. em seu desfavor. Discorre que, designada a hasta pública da Fazenda Conceição Mucambo, Matrícula n° 1.837 CRI, em Paranaguá, São Domingos/GO, de propriedade do Agravante, Daniela e das ora Agravadas, Daniela depositou R$ 126.468,42 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos) em conta judicial para impedir a venda do imóvel. Relata que, em seguida, as Agravadas, que são irmãs de Daniela, firmaram acordo de cessão de crédito com Nativa Agrícola Ltda., então exequente. Aduz que Daniela é codevedora, pois foi condenada na Ação de União Estável n° 0006986-57.2017.8.7.0017 a pagar 50% da dívida que pretendia sub-rogar, o que foi confirmado pelo Acórdão Id. 170810394. Assevera que o depósito deve ser considerado pagamento de parte do débito exequendo. Acrescenta que a liberação do valor vai onerá-lo ainda mais, já que terá que pagar parte da dívida de responsabilidade de Daniela e ainda se tornará seu credor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para que o valor depositado por Daniela seja considerado quitação de parte da dívida em execução. Preparo comprovado (Id. 52926991). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. Considero presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo, pois o prosseguimento do processo de origem antes do julgamento deste recurso poderá resultar na prática de atos inúteis, com evidentes prejuízos ao Agravante, até mesmo porque o valor depositado poderá ser liberado. Assim, reputo prudente atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o seu julgamento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora